Tribunal: TJDFT
Processo: 0703963-76.2023.8.07.0008
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703963-76.2023.8.07.0008 APELANTE: CLEYTON SAMPAIO COSTA APELADO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A DECISÃO Trata-se de Apelação Cível interposta por CLEYTON SAMPAIO COSTA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, em Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor da RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A, julgou improcedentes os pedidos da inicial. Os autos se encontravam aguardando o decurso do prazo, após a publicação da Ementa relativa ao Acórdão no 1875841, quando a parte recorrida colacionou requerimento de suspensão em conformidade com a decisão proferida no Tema 1264 do STJ. É o relato do necessário. DECIDO. É cediço que se constitui em grande discussão jurídica a possibilidade de exigibilidade extrajudicial de dívidas prescritas, bem como a legalidade da inserção do nome do inadimplente em plataformas autointituladas como facilitadoras de acordos e transações entre credores e devedores. Com o escopo de resolver a controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, recentemente, determinou, em regime de afetação dos repetitivos, a suspensão de todos os processos em tramitação no país que se refiram ao tema. O Tema Repetitivo 1264 restou assim definido pelo Superior Tribunal de Justiça: EMENTA PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. LICITUDE. DANO MORAL. 1. Delimitação da controvérsia: Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos 2. Afetação do recurso especial ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC de 2015 e 256 ao 256-X do RISTJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, afetar o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) e, por maioria, suspender a tramitação dos processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria, e nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ, respeitada, no último caso, a orientação prevista no art. 256-L do RISTJ, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. (...) [grifou-se] Em razão de divergência quanto à abrangência da medida, em 20/06/2024, o Ministro João Otávio de Noronha, relator dos recursos especiais afetados – REsp 2092190/SP, REsp 2121593/SP e REsp 2122017/SP – assim decidiu: DECISÃO RICARDO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, por meio da Petição n. 00488329/2024 (fls. 420-428), afirma que o acórdão da Segunda Seção que afetou o presente feito ao rito dos recursos repetitivos teria determinado a suspensão dos processos "nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda instância, ou que estivessem em tramitação no STJ". Sustenta que o REsp n. 2.091.969/RS teria reformado parcialmente o IRDR n. 22 do TJRS para reconhecer a ilegalidade da cobrança de dívidas prescritas e da inclusão na plataforma Serasa Limpa Nome. Defende que é parte interessada nos recursos repetitivos afetados relacionados ao Tema n. 1.264 do STJ e que deve ser intimado de todas as decisões, sob pena de prejuízo e cerceamento de defesa. É o relatório. Decido. Considerando a certidão de fl. 429, do pedido não se pode conhecer em razão da ilegitimidade do peticionário, que não é parte no processo nem demonstra interesse jurídico para intervir na causa. A propósito: AgInt no AREsp n. 2.137.302/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022. Quanto à alegação de que teria sido determinada, apenas na segunda instância ou no STJ, a suspensão de processos em que tenha sido interposto recurso especial, esclareça-se que constam do voto condutor da proposta de afetação do presente feito as seguintes premissas (fls. 411-413): a) há diferentes conclusões nos incidentes de resolução de demandas repetitivas e nos incidentes de uniformização de jurisprudência instaurados nos tribunais brasileiros; b) não há orientação jurisprudencial firme dos órgãos do Superior Tribunal de Justiça que vise à formação de um precedente judicial dotado de segurança jurídica; c) é preciso evitar que eventuais recursos interpostos nas causas originárias vinculadas ao tema decidido no incidente possam ser julgados de forma distinta. Dessa forma, chegou-se à seguinte conclusão (fl. 413): "[...] merece ser determinada a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (art. 1.037, II, do CPC)". Na parte dispositiva constou o seguinte (fl. 414): c) comunicação aos tribunais de justiça e aos tribunais regionais federais para que tomem conhecimento do acórdão proferido nestes autos, com a observação de que suspendam a tramitação dos processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria, e nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ, respeitada, no último caso, a orientação prevista no art. 256-L do RISTJ; Como visto acima, não há dúvidas de que os acórdãos proferidos nos Recursos Especiais n. 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP (Tema n. 1.264 do STJ) foram no seguinte sentido: a) suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância; b) suspensão inclusive do processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ. Ante o exposto, não conheço da Petição n. 00488329/2024 e o ofício de comunicação aos tribunais determino seja reiterado de justiça e aos tribunais regionais federais para que tomem conhecimento do acórdão proferido às fls. 403-404, incluindo-se o teor dessa decisão, no sentido de que houve determinação de suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância, bem como de que houve suspensão do processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ. [grifou-se] Pois bem. Considerando o requerimento da parte recorrida pugnando pela suspensão da tramitação processual e diante da determinação do STJ, outra possibilidade não se afigura que não o deferimento da medida. Posto isso, DETERMINO A SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL DO FEITO até decisão ulterior do Superior Tribunal de Justiça. Intime-se. Publique-se. Brasília, 2 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator